Tribunal: TJDFT
Processo: 0714066-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRATO ELETRÔNICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO DAS FATURAS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na sistemática estabelecida pelo artigo 1.012, § 3o, do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição.
2. A ação monitória, ancorada em prova escrita sem eficácia de título executivo, objetiva, dentre outras, assegurar o pagamento de soma em dinheiro (art. 700, inc. I, CPC). Diante da prova pré-constituída de uma obrigação pecuniária, compete ao réu inaugurar a discussão da dívida, por meio de embargos à monitória, como forma de evitar que aquele documento seja tomado para a consolidação de um título executivo de natureza judicial.
3. Na hipótese, o réu embargante não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Não há ilegalidade na cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado do débito, conforme previsão legal. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.